Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata pode prosseguir no certame; e (ii) estabelecer se o procedimento de heteroidentificação foi realizado conforme os critérios legais e editalícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, não se cuida da utilização de critérios subjetivos, mas de elementos específicos e previamente definidos para avaliação daqueles que se enquadram nas cotas destinadas à promoção da igualdade racial.
4.Em que pese a agravante tenha anexado fotografias, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade.
5.Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas aos autos, demandaria dilação probatória, o que resta inviável na via estreita do mandado de segurança.
6.Lado outro, apesar da alegação de que já teve sua condição de pardo reconhecida por meio de heteroavaliação em outros certames, tal fato não se presta a substituir a avaliação da Banca Examinadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; Lei no 12.016/2009, art. 9o; Lei no 12.990/2014, art. 2o; Portaria Normativa no 4/2018, art. 9o.